Tribunal: TJMT
Processo: 1003448-94.2022.8.11.0006
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003448-94.2022.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[AURY PAULO RODRIGUES - CPF: 401.748.590-15 (EMBARGADO), ANA PAULA DALMAS RODRIGUES - CPF: 018.377.361-62 (ADVOGADO), YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 92.660.604/0001-82 (EMBARGANTE), CHRISTIANO DORNELLES RIBEIRO - CPF: 044.512.157-22 (ADVOGADO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRARIEDADE E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO QUANTO A TESE INVOCADA PELA EMBARGANTE – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO AO REJULGAMENTO DA MATÉRIA SEGUNDO O ENTENDIMENTO JURÍDICO DA EMBARGANTE OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL QUANTO A DISTRIBUIÇÃO DO ONUS DE SUCUMBÊNCIA – ACOLHIMENTO – NECESSIDADE DE REDISTRIBUIÇÃO DIANTE DA NOVA FEIÇÃO DE SUCUMBENCIA – EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

É cediço que os Embargos de declaração consiste no meio adequado apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade eventualmente existentes na decisão recorrida não se prestando a reapreciação da matéria.

Se da análise dos Autos, constata-se que Autor foi vencido quanto a indenização por danos morais, há necessidade de reconhecimento de sucumbência recíproca e distribuição do ônus entre as partes na proporção da sua derrota.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1003448-94-2022

EMBARGANTE: YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A

EMBARGADO: AURY PAULO RODRIGUES

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
propostos
Yara Brasil Fertilizantes S/A
, em face do Acórdão que deu provimento parcial ao Recurso de Apelação Cível interposto pela Embargante, apenas para afastar sua condenação ao pagamento a título de dano morais.

Nas razões recursais a Embargante sustenta existência de omissão e contradição no acórdão embargado quanto a existência de ajuste havido entre as partes para substituição dos insumos rurais.

Assevera que no lugar da novação efetivada entre as partes foi reconhecido apenas que houve reestruturação de dívida e acordo de compensação para substituição dos produtos quando é impossível a sua ocorrência, uma vez que são institutos distintos e possuem efeitos diversos, não se compatibilizando no contexto contratual havido entre as partes.

Assinala que a reestruturação de dívida implica em uma renegociação dos termos de pagamento de uma obrigação financeira já existente, envolvendo a modificação de prazos, valores ou condições geralmente como medida de flexibilização para facilitar o cumprimento da dívida pelo devedor, todavia, não ocorre a extinção da obrigação original que é apenas alterada com novos termos e condições não sendo afetada

a forma de pagamento originariamente estipulada.

Sustenta que o acordo de compensação, conforme os artigos 368 e 369 do Código Civil, ocorre quando duas partes são ao mesmo tempo credoras e devedoras uma da outra, sendo que em tal situação créditos

e débitos se extinguem mutuamente até o limite de seus valores, tendo por principal característica

a extinção das obrigações recíprocas, na medida em que se compensam.

Afirma que no mesmo negócio jurídico, a reestruturação de dívida e o acordo de compensação não podem coexistir, pois, enquanto a reestruturação de dívida mantém a obrigação original (apenas com seus termos modificados), o acordo de compensação extingue as obrigações envolvidas, tratando-se de

soluções jurídicas que operam de forma oposta visto que uma preserva o vínculo jurídico enquanto a outra o elimina.

Alega que sendo reconhecido acordo de compensação a dívida original desaparece, sendo contraditório que se impute à vendedora a obrigação de pagar pelo insumo rural novamente adquirido pelo comprador, de marca diversa e de outro fornecedor, justamente para cumprir o mesmo papel do insumo substituído.

Sustenta que a responsabilização da Embargante ao pagamento referente a de 21 toneladas de Adumat, porque o Embargado não recebeu as 27 toneladas de produto adquirido caracteriza dupla compensação e enriquecimento indevido,

sendo necessário que ocorra manifestação acerca

do disposto no art. 944 c/c o art. 884, quanto aos arts. 360, inciso I, e 368-9, todos do Código Civil.

Assevera existência de contradição e obscuridade quanto a justificação de perdas e danos
ao constar na fundamentação do acórdão que o motivo para arbitramento de danos materiais seria o valor despendido pelo Embargado concernente a aquisição das 21 toneladas de Adumat, para substituir as 27 toneladas de Superstart adquirida da Embargante.

Alega que o que ocorreu nestes autos foi a substituição da devolução do dinheiro pela devolução em produto (38 toneladas de Ureia) de forma que tendo o Autor aceito a

substituição de 27 toneladas de Superstart por 38 toneladas de Ureia (ou um produto equivalente), não teria direito de cobrar os 105 mil reais pagos pela aquisição do produto Adumat a título de perdas e danos.

Assinala que a substituição das 27 toneladas de Superstart por 38 toneladas de Ureia foi uma forma de evitar o dano ao Recorrido, cumprindo parcialmente a obrigação contratual pela Embargante de modo que tendo o Autor aceitado referida substituição

foi compensado pela falta de entrega do produto original, não havendo falar em cobrar

os 105 mil reais pagos pela aquisição de 21 toneladas de Adumat que o Recorrido

adquiriu por conta própria, sob pena de enriquecimento do Autor que busca lucro indevido ao pleitear referido ressarcimento, havendo necessidade de manifestação quanto aos artigos

402, c/c o art. 944 e 884, todos do Código Civil vigente, em relação ao valor da indenização por dano material arbitrada em razão do atraso na substituição do produto.

Sustenta existência de omissão e obscuridade quanto a novação sustentada pela Embargante,

visto que ao rejeitar a tese de novação não foi enfrentado

de forma clara e específica os elementos legais e fáticos que comprovam a ocorrência do referido Instituto no presente caso, conforme o artigo 360, I, do Código Civil.

Verbera ter demonstrado por meio de provas documentais e testemunhais, que houve acordo entre as partes para substituir as 27 toneladas de Superstart 13.3308 por 38 toneladas de Ureia, ocorrendo uma nova obrigação assumida de comum acordo
e executada dentro de um prazo razoavelmente ajustado.

Argumenta que no, entanto, o acórdão registra que não houve pretensão de novar, mas não analisou os elementos objetivos acerca da novação
, deixando de manifestar sobre

um acordo inequívoco entre as partes, caracterizador da intensão de extinguir a obrigação anterior e criar uma nova, conforme disposto no artigo 360, I, do Código Civil, havendo obscuridade ao não esclarecer, de maneira objetiva, as razões pelas quais a substituição de um insumo rural por outro, de valor equivalente, não configura novação contratual.

Afirma que não ficou detalhado se a entrega do novo produto (38 toneladas de Ureia), com a concordância do autor foi inadequadamente considerada como mero adimplemento parcial da obrigação anterior, e neste caso, o inadimplemento estaria caracterizado no atraso, que não justifica, sob pena de dupla compensação, que o autor seja indenizado no valor integral do produto rural.

Assevera que a ausência de clareza na análise da novação enseja obscuridade

quanto a compreensão das razões que levaram a rejeição do referido Instituto, de forma que há necessidade de que seja suprida a omissão quanto ao ânimo de novar, além de se eliminar a obscuridade que aponta ocorrente e que afasta a tese de novação,

devendo se manifestar o disposto no art. 960, inciso I, c/c o art. 113, o art. 422 e o art. 187, todos do Código Civil.

Alega existência de erro material ou contradição e omissão quanto à distribuição da sucumbência, acrescentando que foram três pedidos que a parte autora realizou neste processo concernentes a

entrega das 10 toneladas de Uréia que deixaram de ser entregues com as 38 toneladas entregues em fevereiro/2024, sob pena de multa diária de R$1.000,00 condenação a indenização de dano material de R$105.000,00 (cento e cinco mil reais) e

condenação à indenização dos danos morais.

Alega que o primeiro pedido ficou prejudicado pela entrega procedida antes da resposta. Nesse contexto, restou para decisão apenas o segundo e o terceiro pedidos para serem acolhidos, sendo que a

parte autora foi sucumbente em 1/2 dos pedidos deduzidos, havendo necessidade de se adequar a distribuição da sucumbência, e de se manifestar sobre o art. 86, caput, do CPC, prequestionado. Pugna pelo acolhimento dos Embargos para sanar as contradições, omissões obscuridades e erro material sustentados.

Nas contrarrazões o Embargado refuta a tese recursal, afirmando a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade na forma apontada pela Embargante, acrescentando que no caso não houve novação entre as partes como sustenta a Embargante. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema,

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, a Embargante alega existência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão recorrido, sustentando que no caso, não foi acolhida a tese de novação suscitada pela Embargante deixando de serem analisados os requisitos do referido Instituto.

Assevera que restou reconhecido ter ocorrido reestruturação de dívida quando esta não pode coexistir com
o acordo de compensação realizado entre as partes para substituição do insumo rural.

Argumenta que não pode ser condenada ao pagamento a título de danos materiais correspondente aos insumos adquiridos pelo Embargado junto a outra revendedora por sua conta e risco, sob pena de enriquecimento ilícito deste, havendo necessidade de se manifestar acerca dos artigos

402, c/c o art. 944 e 884, artigos art. 960, inciso I, c/c o art. 113, o art. 422 e o art. 187, todos do Código Civil, argumentando, ainda pela necessidade de readequação da distribuição do ônus de sucumbência.

No caso em análise constata-se que a Embargante suscita existência de novação entre as partes, cuja tese foi afastada na decisão embargada, sendo reconhecida a sua responsabilidade quanto aos danos materiais ocasionados ao Embargado, visto que em decorrência da ausência de entrega dos produtos nos prazos ajustados este teve de adquirir outro produto para atendimento de suas necessidades, sendo obrigado a realização de despesas extras em decorrência da conduta da Embargante.

Diante do quadro apresentado nos Autos, apesar dos argumentos elencados percebe-se que a Embargante vem rediscutir a matéria já decidida ou busca rejulgamento da causa, conforme seu entendimento reafirmando a existência de tese de novação quando referido instituto não está comprovado nos Autos.

Anoto para evitar repetições que a decisão embargada foi proferida com a seguinte fundamentação:

“Pelo que se infere da análise dos Autos, o Autor
adquiriu da demandada/Apelante 10 toneladas de Yarabela Plus 22.00.11
e
27 toneladas de Superstart 13.3308
realizando pagamento no importe de R$ 203.179,84 (duzentos e três mil cento e setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), pelos produtos constando prazo de entrega para o dia 05/01/2021.

Ocorre que referida entrega efetivou-se apenas de modo parcial, ou seja, em 10/02/2022
foi entregue apenas 10 toneladas Yarabela Plus 22.00.11
.

Neste contexto a Apelante deixou de realizar a entrega de
27 toneladas de Superstart 13.3308, sendo que embora a prova testemunhal comprove que o Autor solicitou a restituição do valor pago por este produto não entregue correspondente a R$
R$150.270,84, (cento e cinquenta mil duzentos e setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos),
a Apelante não realizou referida restituição.

Consta-se, também dos Autos, que em 16/02/2022 a requerida/Apelante ofereceu
48 toneladas de Uréia para abater no saldo credor remanescente do Autor de R$ 150.270,84 (cento e cinquenta mil duzentos e setenta reais e oitenta e quatro centavos)
sendo recebido pelo Autor em 26/02/2022
apenas 38 toneladas da Uréia no valor de R$ 147.782,00 (cento e quarenta e sete mil e setecentos e oitenta e dois reais)
.

Sendo que a Requerida exigiu mais R$ 38.890,00 (trinta e oito mil oitocentos e noventa reais) no dia 02/03/2022 para aumentar a quantidade da carga, ficando saldo devedor de 10 toneladas de Uréia no valor de R$ 41.378,84 (quarenta e um mil trezentos e setenta e oito reais e oitenta e quatro centavos) que não foi entregue pela Apelante que foi entregue somente em agosto de 2022.

Diante desse contexto, pelo que se pode constatar a Apelante deixou de fazer a entrega concernente ao produto correspondente a
27 toneladas de Superstart 13.3308, correspondente a R$
150.270,84, (cento e cinquenta mil duzentos e setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos) e apesar do pedido de restituição desse valor a Apelante deixou de atender referido pedido.

Todavia, pelo que se constata ocorreu a substituição desse produto por outro, ou seja,
48 toneladas de Uréia para abater no saldo remanescente de R$ 150.270,84 (cento e cinquenta mil duzentos e setenta reais e oitenta e quatro centavos),

sendo recebido pelo Autor em 26/02/2022

apenas 38 toneladas da Uréia no valor de R$ 147.782,00 (cento e quarenta e sete mil e setecentos e oitenta e dois reais).

Neste contexto, necessário registrar que a novação invocada pela Apelante na realidade não ocorreu, já que a situação negociada entre as partes não caracteriza referido instituto.

Vale ressaltar que ocorre novação quando I -
Quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior
; II - Quando novo devedor sucede ao antigo, ficando este quite com o credor; III - Quando, em virtude de obrigação nova, outro credor é substituído ao antigo, ficando o devedor quite com este.

A novação é uma operação jurídica do Direito das obrigações que
consiste em criar uma nova obrigação, substituindo e extinguindo a obrigação anterior e originária
. O próprio termo "novar" já é utilizado no vocabulário jurídico para se referir ao ato de se criar uma nova obrigação persiste, assumindo nova forma.

Ademais, para caracterizar novação há necessidade de manifestação expressa da parte quanto ao
animus novandi
ou seja, de extinguir a obrigação e constituir uma nova obrigação o que não se verifica in casu
.

Necessário ressaltar que n
ovação portanto, é um meio de pagamento indireto que consiste na extinção da dívida antiga para a criação de uma nova.
Em geral, esta prática demanda um acordo feito pelas duas partes – devedor e credor. Logo, não se trata de uma decisão unilateral, por isso tende a ser benéfica a ambos.

Este mecanismo jurídico está previsto no Capítulo VI, artigo 360 do Código Civil, logo a sua prática é legal e prevista no sistema legislativo brasileiro.

Seu principal diferencial é que, obrigatoriamente, há o desejo de ambas as partes em
extinguir uma dívida
ou contrato anterior e criar um novo. Este é chamado de
animus novandi
.

Considerando
o que significa extinguir
, a novação significa que o contrato anterior deixará de existir. Inclusive, as garantias existentes no anterior, a não ser que isto seja acordado no novo contrato.

Por isso, é
diferente de uma reestruturação de dívida

e de um acordo de compensação.

No presente caso pelo que se constata não ocorreu novação, porém, houve a substituição do produto inicialmente adquirido (
27 toneladas de Superstart 13.3308, correspondente a R$
150.270,84, (cento e cinquenta mil duzentos e setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos),
por
48 toneladas de Uréia para abater no saldo remanescente de R$ 150.270,84 (cento e cinquenta mil duzentos e setenta reais e oitenta e quatro centavos)
para abatimento do saldo em aberto, ou seja, houve uma compensação substituindo o produto anterior pelo novo produto (uréia), que embora o montante seria de 48 toneladas o Autor recebeu em 26/02/2022
apenas 38 toneladas da Uréia no valor de R$ 147.782,00 (cento e quarenta e sete mil e setecentos e oitenta e dois reais).

Neste contexto o que se verifica é que o Autor fez uso do crédito que havia junto à Apelante decorrente da ausência da entrega do produto
(
27 toneladas de Superstart 13.3308), correspondente a R$
150.270,84, (cento e cinquenta mil duzentos e setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos) para aquisição de
48 toneladas de Uréia no equivalente a R$ 147.782,00 (cento e quarenta e sete mil e setecentos e oitenta e dois reais), das quais recebeu 38 toneladas, e posteriormente, entregue as 10 toneladas restantes com atraso, conforme bem elenca a Apelante na peça de defesa ao afirmar que
(Id. 94872667), no dia 31/08/2022, o restante da carga de Uréia Plus 46 00 00, equivalente a 10 toneladas, foi entregue ao autor, fato que evidencia que a requerida levou meses para cumprir sua obrigação.

Pelo que se constata os produtos inicialmente adquiridos tinham como data de entrega o dia 05/01/2021, sendo que houve entrega parcial, ou seja, a Apelante deixou de cumprir a obrigação na forma pactuada e mesmo ocorrendo a substituição do produto faltante por 48 toneladas de Uréia, ainda assim a Apelante de igual forma tornou-se inadimplente com parte da entrega do produto no prazo pois, somente ocorreu o cumprimento da obrigação em 31/08/2022, ou seja, muito tempo depois do prazo ajustado entre as partes.

Dessa forma, o Autor teve de adquirir produto em outro estabelecimento para suprir suas necessidades de plantio, ensejando prejuízos ao mesmo tendo em vista que caso a Apelante tivesse cumprido a obrigação tempestivamente este não teria de realizar despesas com a aquisição de outros insumos, uma vez que para atender suas necessidades, viu-se obrigado a aquisição de insumos em local diverso e de qualidade inferior segundo sustentado despendendo para tanto o equivalente a R$ 105.630,00 (cento e cinco mil seiscentos e trinta reais), para aquisição de referidos produtos.

Neste contexto, diante do inadimplemento da Apelante com relação ao atraso na entrega do produto inicialmente contratado e, também quando a demora na entrega de parte do produto que substituiu o primeiro concernente a Uréia e considerando que no caso não de verifica juntada aos Autos de contrato firmado entre as partes registrando eventual multa para hipótese de inadimplemento, tenho que cabe a Apelante pagar o prejuízo suportado pelo Autor,
ou seja, o pagamento a título de danos materiais concernente aos gastos com a aquisição de outro produto para atender suas necessidades no plantio da lavoura em razão da inadimplência da demandada em não cumprir sua obrigação na forma e prazos ajustados.

Outrossim, com relação ao dano moral, necessário registrar que houve condenação ao fundamento da existência de aflição que teria sido ocasionado ao Autor diante do atraso na entrega do produto possibilidade de perda da safra.

Ocorre que, no entanto, para configurar dano moral este deve estar comprovado nos Autos uma vez que não se trata o caso de dano
in re ipsa.

Dessa forma, caberia a parte Autora comprovar o abalo moral, a dor, sofrimento, a ofensa aos direitos da personalidade situação que não se verifica demonstrada no caso.

Conforme ensinamento doutrinário de Maria Helena Diniz (Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112), o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade ou a dignidade da pessoa humana, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

Desta feita, o mero descumprimento contratual não configura, por si só, o dano moral, ainda que cause à parte aborrecimentos e situações desagradáveis
.

Nesse contexto, analisadas detidamente as circunstâncias da presente lide, não se constata lesão aos direitos de personalidade do consumidor apta a superar o conceito de mero descumprimento e ensejar indenização por danos morais.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial desse e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO – DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS QUANTO À NATUREZA DO CONTRATO – DEVIDA A CONVERSÃO DOS SAQUES EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONFIGURADA FALHA E VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ADEQUAÇÃO PARA A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO À MÉDIA PRATICADA NA ÉPOCA DO SAQUE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Súmula 297 do eg. STJ dispõe que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

2. Tendo o contratante celebrado saque no cartão de crédito, acreditando tratar-se de empréstimo consignado, resta caracterizada a prática comercial abusiva, a violação dos princípios da boa-fé objetiva e do dever de transparência pela Instituição Financeira. Com efeito, nos moldes em que foi firmado o contrato (disponibilizada a quantia na conta e os descontos na folha de pagamento), mostram-se presentes as características de empréstimo consignado, modalidade que a parte autora pretendia contratar.

3. Ademais, devidamente demonstrados o descumprimento do dever de informação, diante da falta de informações quanto à natureza do contrato e condições de pagamento. Em vista disso, deve ser convertido o ajuste para empréstimo consignado em folha de pagamento, conforme autoriza o princípio da conservação dos negócios jurídicos, na forma positivada no art. 170 do CC.

4. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas, na forma simples, quando não constatada a intenção dolosa, que não se presume.

5. Em que pese a cobrança injustificada, não se constata lesão aos direitos de personalidade do consumidor apta a superar o conceito de mero descumprimento contratual e ensejar indenização por danos morais. (N.U 1023380-60.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 15/08/2024) precedentes:(N.U 1047030-9.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, publicado no DJE 10/10/2023). N.U 1002596-66.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, publicado no DJE 24/08/2023).

Diante dessas considerações,
dou provimento parcial ao recurso

apenas

para afastar a condenação a título de danos morais
, mantendo no mais a sentença recorrida.

Conforme se verifica
a matéria trazida a julgamento foi devidamente analisada e decidida de forma a propiciar eventual interposição de recurso junto às Instâncias Superiores, valendo ressaltar que
externei de modo claro e objetivo as razões de meu convencimento não havendo
contradição
omissão ou obscuridade a serem sanadas no caso em análise no pertinente a referidos questionamentos.

Como se pode observar, em verdade, a pretensão

da Embargante é fruto de inconformidade pelo fato de a decisão não estar de acordo com o entendimento segundo o ângulo jurídico pretendido
, deixando de acolher a tese de novação invocada pela Apelante/Embargante que busca rediscutir a questão em sede de embargos de declaração o que se revela o meio inadequado para tanto,
já que a finalidade dos Embargos Declaratórios restringe-se a suprir omissões, contradições e obscuridades inocorrentes no caso.

Outrossim, com relação a alegação da redistribuição do ônus de sucumbência constata-se que em sede recursal ocorreu o afastamento da indenização por danos morais, sendo mantida a sentença em seus demais termos.

Neste contexto o Autor sucumbiu quanto ao pedido de indenização por danos morais de forma que cabe a redistribuição do referido ônus para reconhecer que ao Autor/Embargado cabe responder por 30% do referido ônus e a demandada/Embargante por 70%.

Diante do exposto,
dou provimento parcial aos Embargos de declaração para reconhecer que o Autor sucumbiu quanto a pretensão à indenização por danos morais, de forma que diante da nova feição de sucumbência responderá por 30% do ônus de sucumbência e a demandada por 70% do referido ônus
.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024